Tribunal: TJMT
Processo: 1002176-52.2024.8.11.0020
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002176-52.2024.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZABEL MARTINS DA SILVA - CPF: 568.276.011-53 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INCLUSÃO INDEVIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR MAIS DE 4 ANOS. INCLUSÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível que majorou a indenização por danos morais, em Ação de indenização, em razão da indevida inclusão da autora no polo passivo de Execução de título extrajudicial e nos cadastros restritivos de créditos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a inclusão indevida da autora em Ação de execução e nos cadastros restritivos de créditos, sem qualquer vínculo jurídico com a dívida, configura dano moral
in re ipsa
passível de reparação;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dano moral decorrente de indevida inclusão do nome em Ação judicial e nos cadastros restritivos de créditos, sem respaldo jurídico, configura hipótese de dano
in re ipsa
, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Figurar no polo passivo de Execução por mais de quatro anos, submetendo-se a constrangimentos e a perícia grafotécnica, excede o mero aborrecimento e representa ofensa aos direitos da personalidade, especialmente à honra e à dignidade.

5.

A decisão agravada encontra respaldo no art. 932, incisos IV e V, do CPC, e na jurisprudência dominante do STJ e desta Corte Estadual, que reconhece o dever de indenizar em situações análogas.

6.

Inexistem argumentos novos ou juridicamente relevantes capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

7.

A interposição de recurso sem argumentos plausíveis, com nítido caráter procrastinatório, justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inclusão indevida do nome em ação judicial e em cadastros de inadimplentes, sem respaldo jurídico, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a prova de prejuízo concreto.

2.

É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de interposição de agravo interno manifestamente improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, IV e V, e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.729.914/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19/04/2021, DJe 23/04/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.478.429/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 10/06/2024, DJe 14/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática proferida na Apelação Cível, originária da Comarca de Alto Araguaia/MT, na Ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Izabel Martins da Silva, que julgou parcialmente provido o recurso da autora para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 12.000,00, mantido o indeferimento do pedido de danos materiais (id. 290064865).

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
, ao reconhecer o dano moral presumido (
in re ipsa
) e majorar a indenização, pois não houve comprovação concreta de prejuízo relevante, limitando-se o caso, segundo sua ótica, a mero aborrecimento. Requer o provimento do recurso para modificação da decisão monocrática, mantendo-se a sentença (id. 293643353).

A agravada
IZABEL MARTINS DA SILVA
, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Agravo, defendendo a manutenção da decisão monocrática e aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por tratar-se de recurso manifestamente improcedente e protelatório (id. 299100355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Apelação, majorou a indenização por danos morais, de R$ 5.000,00 para R$ 12.000,00, diante da indevida inclusão da autora no polo passivo de Execução de título extrajudicial, sem qualquer relação com a dívida, fato este reconhecido por meio de perícia grafotécnica e declarado judicialmente após mais de 4 anos de tramitação processual.

Conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo interno é cabível para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator. Contudo, para que se viabilize sua reforma, é necessário que o agravante apresente fundamentos novos ou aptos a infirmar a motivação da decisão combatida, o que não se verifica no presente caso.

Isso porque, a decisão agravada observou integralmente o disposto no art. 932, incisos IV e V, do CPC, encontrando-se suficientemente fundamentada, com apoio em jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, especialmente no que concerne à fixação de indenização por danos morais em hipóteses de indevida inclusão em ação judicial, sem vínculo jurídico.

Conforme asseverado na decisão agravada, a autora foi indevidamente incluída no polo passivo da Execução promovida pelo Banco, sendo forçada a litigar por longo período, inclusive com a necessidade de realização de perícia grafotécnica, até que fosse reconhecida sua absoluta ilegitimidade e inexistência de vínculo jurídico com o título exequendo.

O dano moral decorrente de inscrição indevida em dívida, com negativação, constrangimento prolongado, submissão à perícia grafotécnica e estar no polo passivo de uma Ação de execução por mais de 4 (quatro) anos, dispensa prova do prejuízo concreto, por se tratar de hipótese de dano
in re ipsa
, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

No tocante à tese de que o caso não ultrapassaria os limites do mero dissabor, trata-se de argumento que contraria o acervo probatório dos autos e os critérios sedimentados pela jurisprudência, razão pela qual não merece acolhimento.

A alegação de afronta ao princípio da segurança jurídica igualmente não prospera, pois, a manutenção de decisões reparatórias em hipóteses de manifesta ofensa a direitos da personalidade reforça a estabilidade, previsibilidade e confiança do jurisdicionado nas instituições judiciais, promovendo o devido respeito à dignidade da pessoa humana.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de manter a indenização por danos morais em hipóteses análogas, o que corrobora o acerto da decisão monocrática impugnada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR ARBITRADO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RESPEITADOS. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a inscrição ou manutenção indevida de nome em cadastros de inadimplência acarreta dano moral presumido.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em sede de especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória, consideradas as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.729.914/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021.)

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa (...).”

(STJ - AgInt no AREsp: 2478429 SP 2023/0373458-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2024).

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA EM IMÓVEL DESOCUPADO E SEM MEDIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a inexistência de débito referente a consumo de energia elétrica em imóvel desocupado, sem medidor, e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais, ante a indevida negativação do nome da consumidora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) A primeira questão, de natureza preliminar, consiste em verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao declarar a inexigibilidade do débito com fundamento no instituto da “recuperação de consumo”, embora a ré tenha defendido que se tratava de faturas ordinárias regularmente emitidas.

(ii) A segunda questão, de mérito, refere-se à validade da exigência de pagamento e da subsequente inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, diante da alegada ausência de uso efetivo, da inexistência de equipamento medidor no imóvel e da falta de comunicação prévia por parte da concessionária.

III. Razões de decidir

3. No exame da preliminar, entende-se que a referência ao instituto da “recuperação de consumo” feita na sentença não configura julgamento extra petita, pois representa o enquadramento jurídico dos fatos narrados na petição inicial e devidamente comprovados nos autos, em conformidade com o disposto no art. 492 do Código de Processo Civil.

4. A cobrança impugnada não se baseia em consumo efetivo, tendo o imóvel permanecido desocupado e sem medidor. A concessionária não comprovou a prestação do serviço, tampouco observou o contraditório.

5. A negativação do nome da consumidora, sem respaldo em débito válido e legítimo, configura violação aos princípios do devido processo legal e da boa-fé objetiva, ensejando reparação por danos morais, de natureza presumida.

6. A conduta da concessionária contraria os deveres previstos no CDC e na Resolução ANEEL no 1.000/2021, notadamente no que tange à transparência e ao direito de defesa do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

“1. Em sede de preliminar, não configura julgamento extra petita o enquadramento jurídico diverso realizado com base nos fatos articulados e nas provas dos autos.

2. É indevida a cobrança de consumo de energia elétrica em imóvel desocupado e sem medidor, quando inexistente prova de prestação do serviço.

3. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, fundada em débito inexistente, configura dano moral in re ipsa e impõe o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X e XXXII; CDC, arts. 6o, III, e 43, § 2o; CPC/2015, arts. 373, II, e 492; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 591.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.412/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22.11.2019; TJMT, Ap. Cív. 1033238-72.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21/11/2024, DJe 25/11/2024; TJMT, Ap. Cív. 1046534-10.2022.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02/04/2025, DJe 07/04/2025.

(N.U 1035825-93.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Assim, não se constata omissão, contradição ou erro na decisão monocrática, tampouco elemento que justifique sua reforma.

O Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo interno e aplico à agravante multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025